Tribunal: TJMT
Processo: 0086643-90.2014.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MARIA JOANA DA SILVA
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 86643/2014
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, DO CPC/15 – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) DECORRENTES DA CORREÇÃO A MAIOR DE SALDO DEVEDORES DE CÉDULAS RURAIS EM FUNÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO COLLOR I – SUPOSTA DISSONÂNCIA ENTRE O ARESTO E O TEMA 919 DO STJ, RELATIVAMENTE AO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PRETENSÃO REPETITÓRIA – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, A DESPEITO DE ANTERIOR À AFETAÇÃO DO TEMA COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA ENCONTRA-SE CONSONANTE COM A TESE FIRMADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
“[...] II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.” (Tema 919)
No caso concreto, o aresto sob retratação esta Câmara decidiu que “Quanto ao Plano Collor I, não há falar em prescrição, uma vez que o feito foi ajuizado há menos de vinte anos da data da edição da Medida Provisória n. 189/1990 (15.03.190), ou seja, o efetivo prejuízo da Apelada, por lógica, ocorreu após a edição da Medida que instituiu o Plano Collor e, assim, deve ser afastada a alegada prescrição.”,
Se apesar de o aresto objeto do recurso especial ter sido proferido anteriormente à afetação da questão relativa ao dies a quo do prazo prescricional como representativa de controvérsia repetitiva, mas o seu veredicto encontra-se, ainda que por vias transversas, em conformidade com o a tese que testou cristalizada por ocasião do julgamento do paradigma (Tema 919 do STJ), descabe falar-se em retratação.-

EMBARGANTE:
MARIA JOANA DA SILVA
EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
Trata-se de Juízo de Retratação de acórdão proferido nos autos de Embargos de Declaração no 86643/2014 opostos por MARIA JOANA DA SILVA e que manteve incólume o julgamento do Recurso de Apelação no 30724/2013 interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A o qual foi parcialmente provido para a) reconhecer a prescrição do pleito repetitório/compensatório em relação aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão; b) vedar a devolução de valores, admitindo, por outro lado, a compensação, no saldo devedor das cédulas em exame, do valor indevidamente computado a maior no quantum debeatur por ocasião do advento do Plano Collor; c) reconhecer que estes valores a serem compensados/deduzidos devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor, e juros de mora legais a partir da citação, ficando afastados quaisquer outros encargos, inclusive juros remuneratórios pelo índice da poupança.
Foram interpostos Recursos Especiais no 88807/2014 pelo banco réu/apelante/embargado e no 132891/2017 pela autora/apelada/embargante, sendo que a este último foi negado seguimento pela Vice-presidência.
Por outro lado, em relação ao recurso do banco réu/apelante/embargado, o referido órgão de admissibilidade prelibatória entendeu haver uma aparente dissonância entre o que ficou decidido no aresto e o Tema 919 do STJ, no que tange especificamente ao termo inicial da contagem do prazo prescricional vintenário para o manejo da ação revisional com pedido de repetição de indébito.
Em razão disso, os autos foram devolvidos à esta Câmara, para possível juízo de retratação.
É o relatório.-

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
De acordo com o juízo prelibatório de admissibilidade, a Vice-presidência entendeu pela plausibilidade da alegada violação ao art.189 do CC/2002 já que, apesar de o Tema 919 do STJ preceituar que “o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”, o “órgão fracionário deste Tribunal decidiu que o termo inicial da prescrição da repetição de indébito nos contratos de cédula de crédito rural para o Plano Collor I, se inicia com a edição da medida provisória 189/90.”
Conquanto o julgamento do aresto objeto da presente retratação tenha ocorrido em 12/11/2014, muito antes própria afetação da questão como representativa de controvérsia em 04/03/2015, o seu veredicto não destoou da tese que veio a ser fixada em 10/08/2016, e que deu origem ao Tema 919 pelo STJ.
Ao contrário do que ficou consignado na decisão de admissibilidade do recurso especial, esta Câmara não fixou entendimento de que o dies a quo do prazo prescricional foi a data da edição da Medida Provisória no 189/90. O aresto em questão apenas consignou que, pela lógica, não havia se falar em prescrição já que, a “lesão” decorrente do advento do Plano Collor I – a qual veio a ser posteriormente (10/08/2016) fixada pelo Tema 919 do STJ como termo inicial do mencionado prazo prescricional – somente poderia ter ocorrido, por razões óbvias, após a edição da Medida Provisória no 189/90, a qual data de 15/03/1990.
Logo, se o ajuizamento da ação em questão, ainda em 26/02/2010, se deu antes do vigésimo aniversário da edição da Medida Provisória no 189/90 que instituiu o Plano Collor I de 15/03/1990, o qual teria sido causador da lesão, por razões lógicas a própria lesão em si também ocorreu há menos de vinte anos do ajuizamento da demanda, tendo sido esta a razão para a rejeição da prefacial de prescrição. É exatamente isso que ficou delineado no aresto sob juízo de retratação.
Ou seja, à míngua de provas de quando teria ocorrido a quitação das cédulas rurais cujas diferenças de remuneração de pretende repetir (restituir) – fato a ser considerado como a da “efetiva lesão” para fins de aferição da ocorrência ou não da prescrição, o aresto recorrido se limitou a considerar que, se não escoado o lapso vintenário nem mesmo em relação à edição da Medida Provisória no 189/90 – suposta causadora da lesão – por óbvio, também não transcorrido se contado da data do pagamento (quitação) das referidas cédulas. Senão vejamos o seguinte trecho do julgado:
“[...] Quanto ao Plano Collor I, não há falar em prescrição, uma vez que o feito foi ajuizado há menos de vinte anos da data da edição da Medida Provisória n. 189/1990 (15.03.190), ou seja, o efetivo prejuízo da Apelada, por lógica, ocorreu após a edição da Medida que instituiu o Plano Collor e, assim, deve ser afastada a alegada prescrição.” (fl. 327-TJ).
Com essas considerações, o Juízo de Retratação sugerido deve restar negativo, uma vez que, apesar de anterior à própria afetação da controvérsia apontada como repetitiva, o aresto objeto do Recurso Especial no 88.807/2014 em nada contraria ou vulnera a tese do Tema 919 do STJ. Ao contrário, está em plena conformidade com o referido paradigma.
Forte nessas razões, deixo de reconsiderar o aresto objeto do Recurso Especial no 88.807/2014.
É como voto.-

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal convocado) e DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA